Tribunal: TJDFT
Processo: 0749472-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749472-20.2024.8.07.0000 RECORRENTE: RENATA SIQUEIRA LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISBAJUD. VALORES ENCONTRADOS NA CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA SALDO REMANESCENTE APÓS O RECEBIMENTO DOS PROVENTOS. CABÍVEL A MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. 1. De acordo com o disposto artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe à devedora o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis. 2. Ausente comprovação nos autos de que os valores bloqueados eram oriundos dos salários da parte executada, deve ser mantida a penhora realizada de forma a garantir o pagamento do débito exequendo. 3. Eventual saldo remanescente da remuneração não utilizado ao final do período perde o caráter alimentício e passa a constituir reserva ou economia, tornando-se, por isso, penhorável. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, sustentando que os valores bloqueados têm origem salarial e estavam sendo poupados com a finalidade de custear tratamento de saúde. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 833, incisos IV e X, do CPC, porquanto o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “De fato, na manifestação oportunizada pelo magistrado, a parte devedora não conseguiu comprovar a origem dos recursos constantes de sua conta corrente no período anterior à penhora, o que faz presumir que se tratam de valores passíveis de penhora. Ressalte-se que os documentos colacionados por ocasião da oposição dos embargos de declaração na origem não se prestam à análise em comento, ante a sua extemporaneidade (art. 434, CPC). Ademais, se assim não fosse, os referidos extratos dão conta de que a devedora recebeu, desde o ano de 2021, regularmente, valores de origem não comprovada, o que reforça o acerto da conclusão a que chegou o magistrado de 1o grau”. (ID 70528567). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021